Tribunal: TJDFT
Processo: 0702345-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702345-53.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILDACIR VITOR DA SILVA APELADO: ESPÓLIO DE ANA MARIA DA CONCEIÇÃO D E S P A C H O Considerando que a parte recorrida foi citada por edital, bem assim, a despeito disso, não apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Curadoria Especial, restituindo-lhe o prazo para contrarrazoar a apelação. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator